Tribunal: STF
Processo: Rcl 56192
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabrício Manoel dos Reis propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0011712-14.2016.5.03.0035, na qual alega violação ao decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema 725) e da ADPF 324.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, confirmou decisão que julgou procedentes embargos à execução propostos pela ora beneficiária, declarando a inexigibilidade do título executivo em questão com fundamento na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 958.252 (Tema 725) e na ADPF 324. 



    Aduz, contudo, que a regra insculpida nos arts. 525, §§12, e 15 do CPC, e art. 884, §5º, da CLT, determina que a declaração de inconstitucionalidade apta produzir efeitos sobre a coisa julgada deve ser aquela que ocorreu antes do trânsito em julgado da ação e que este não seria o caso dos autos.



    Argumenta, ainda, que consta expressamente da ata de julgamento da ADPF 324 que a decisão proferida naqueles autos não afeta os processos nos quais tenha havido coisa julgada. Alega que o ato reclamado descumpriu referida orientação.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, o reclamante teve negado provimento a agravo de petição interposto na origem, conforme ementa que segue transcrita: 



    EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO PROFERIDA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - INEXIGIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal, no dia 30.08.2018, por meio dos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, reconheceu a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, tendo sido aprovada a seguinte tese de repercussão geral: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Referido entendimento ostenta efeito vinculante e se aplica imediatamente a todos os processos em trâmite na Justiça do Trabalho, em relação aos quais tenha havido coisa julgada em data posterior a 30.08.2018, por se tratar de repercussão geral, impondo-se, assim, reconhecer a inexigibilidade do título jurídico judicial no tocante às obrigações decorrentes da terceirização de serviços perpetrada pelos Réus.



    Como se vê, o órgão judiciário reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante acerca da exigibilidade do título executivo judicial em razão da precedência temporal da decisão firmada pelo STF sobre a coisa julgada.



    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta o ato reclamado e discutir acerca da correição da certificação do trânsito em julgado na origem desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.



    Assim, a análise das razões subjacentes levam-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito aos paradigmas invocados. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente